Tribunal: TJES
Processo: 5002373-51.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2023-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002373-51.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA

AGRAVADO: COIMEQ COM. E IND. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO DIALETICIDADE. REJEITADA. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO EM FACE DOS SÓCIOS DA PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 435 DO STJ. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR. MERA JUNTADA DO CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AÇÃO DOLOSA DO SÓCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Se as razões recursais apresentam argumentos que permitem compreender o pedido de reforma do “decisum” objurgado, não deve ser acatada a preliminar de violação à dialeticidade recursal, ainda que haja repetição de teses lançadas anteriormente 2. Em relação à responsabilidade dos sócios pelo débito da pessoa jurídica, é sabido que, de acordo com legislação tributária pátria, a transposição da responsabilidade de um para o outro é providência excepcional, possível apenas quando o crédito tributário resultar de ato praticado com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto, conforme previsão contida no art. 135. 3. Na hipótese em apreço, com bem consignou o julgador de origem, a simples juntada do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica não é prova suficiente para configurar irregularidade apta a legitimar o redirecionamento da execução fiscal. 4. O ônus de provar infração à lei, contrato social, estatuto ou dissolução irregular da sociedade cabe à Fazenda Pública, o que não fora cumprido na espécie. 5. Ademais, “[...] a não localização da empresa no endereço fiscal é indício de sua dissolução irregular, mas, independente de qualquer outro elemento, é insuficiente para o pronto redirecionamento da execução fiscal, que depende de prévia apuração das razões pelas quais tal fato ocorreu, bem como da comprovação do elemento subjetivo na conduta ilícita do sócio, a teor dos arts. 134 e 135 do CTN.” [...](STJ – AgInt no AREsp 1477111/SE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/05/2020, DJe 14/05/2020). 6. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
contra a decisão (ID 2225536) proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Municipal de Serra que, nos autos de Ação de Execução Fiscal nº 0006893-73.2014.8.08.0048, que indeferiu o pedido de redirecionamento da execução em face dos sócios.

O juiz “a quo” indeferiu o pedido de antecipação de tutela, asseverando que “
não obstante os argumentos apresentados, INDEFIRO o pedido de redirecionamento, uma vez que tal circunstância (dissolução irregular) não se encontra comprovada nos autos, sendo certo que a mera juntada do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica não se presta a tal finalidade
”.

Em suas razões recursais (ID 2332671), a parte agravante alega, em síntese, que ajuizou ação de execução fiscal e após constatar a dissolução irregular da executada requereu o redirecionamento da execução em face dos sócios da empresa face a dissolução irregular da sociedade devedora, juntado o comprovante de dissolução irregular emitida pela própria Receita Federal.

Afirma que o Município agravante trouxe aos autos forte acervo probatório comprovando a dissolução irregular. Aduz que “
a presunção de dissolução irregular deverá ser reconhecida quando constatado o fechamento da empresa no seu domicílio fiscal sem comunicação aos órgãos competentes, induzindo a responsabilização do sócio/administrador, que, por sua vez, terá o ônus de comprovar a licitude dos atos praticados, ou mesmo a regularidade da dissolução
”.

Requer a antecipação de tutela recursal para deferir o redirecionamento da execução em face dos sócios da empresa executada diante da dissolução irregular da sociedade devedora, e no mérito, almeja o provimento do recurso.

Decisão ID 2344846, datada de 25 de março de 2022, indeferindo o pleito liminar.

Diante da certidão ID nº 2526012 informando que a intimação pessoal do agravado restou infrutífera, procedi com as diligencias constantes dos ID’s 3329304 e 4650952.

Contrarrazões (ID 5528072), suscitando preliminar de não conhecimento do recurso, por ausência de dialeticidade e, no mérito, postulando pelo não provimento do agravo interposto.

I – Da preliminar de violação à dialeticidade recursal (arguida pela agravada)

Preliminarmente, argui a agravada,
COIMEQ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
, em suas contrarrazões, que o recurso apresentado pelo ente municipal não deve ser conhecido por violação à dialeticidade recursal, dada a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida.

No entanto, entendo que a preliminar em foco não merece acolhida.

Explico.

Este Sodalício tem posicionamento consolidado no sentido de flexibilizar o rigor na verificação da dialeticidade recursal, de modo a considerar que, se as razões recursais apresentam argumentos que permitem compreender o pedido de reforma do “decisum” objurgado, não deve ser acatada a preliminar, ainda que haja repetição de teses lançadas anteriormente:

[...]
Não há violação ao princípio da dialeticidade quando da leitura das razões recursais é possível vislumbrar a devida impugnação aos termos da Sentença e o correspondente pedido de sua reforma e/ou anulação. Preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade rejeitada
[...] (TJES, ACi nº 033160013927, Rel. Des.
Arthur José Neiva de Almeida
, Quarta Câmara Cível, DJ 28.4.2022 - destaquei).

[...] Se as razões que justificam o pedido de reforma da sentença são aptos a impugnar os fundamentos da decisão recorrida e justificam o pedido de reforma, não há violação ao princípio da dialeticidade, nem irregularidade formal do recurso. Preliminar de irregularidade formal rejeitada [...] (TJES, ACi nº 064170033407, Rel. Des.
Fabio Clem de Oliveira
, Primeira Câmara Cível, DJ 18.6.2021).

[...] Possível extrair as razões de inconformismo do Apelante, bem como os pontos da sentença em confronto com a legislação, e, por fim, o pedido de reforma baseado na sua pretensão. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, o formalismo na apreciação das razões de apelação não pode ser tão acentuado. Precedente. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada [...] (TJES, Remessa Necessária com Apelação nº 024151598091, Relª. Desª.
Eliana Junqueira Munhós Ferreira
, Terceira Câmara Cível, DJ 20.1.2021).

No caso concreto, o Município agravante busca o reexame da decisão impugnada ao argumento, essencialmente, de que trouxe aos autos forte acervo probatório comprovando a dissolução irregular da pessoa jurídica, de forma que seria possível o redirecionamento da execução em face dos sócios da empresa executada. Essa sustentação, acaso acolhida, é suficiente, em tese, para a reforma do “decisum” guerreado, que rejeitou o pedido de redirecionamento da execução fiscal, sob o fundamento de que a dissolução irregular da empresa não fora comprovada nos autos. Por isso, entendo que não houve ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar de violação à dialeticidade recursal, suscitada pela agravada em suas contrarrazões.

É como voto.

II – MÉRITO

Da narrativa processual, extrai-se que se trata de pedido de redirecionamento da execução em face dos sócios da empresa
COIMEQ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
, sob o fundamento de dissolução irregular da sociedade devedora.

O julgador primevo indeferiu o pleito (ID 2332680), asseverando que “
não obstante os argumentos apresentados, INDEFIRO o pedido de redirecionamento,
uma vez que tal circunstância (dissolução irregular) não se encontra comprovada nos autos, sendo certo que a
mera juntada
do
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica não se presta a tal finalidade
”.

Inicialmente, consigno que não vejo motivos para alterar o entendimento externado na decisão de ID 2344846 que, em suma, indeferiu a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso.

Em relação à responsabilidade dos sócios pelo débito da pessoa jurídica, tem-se que, de acordo com a legislação tributária pátria, a transposição da responsabilidade de um para o outro é providência de caráter excepcional,
possível apenas quando o crédito tributário resultar de ato praticado com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatuto
, conforme previsão contida no art. 135 do Código Tributário Nacional.

Destarte, a inclusão do sócio no título executivo, sem justificativa suficiente para configurar sua responsabilidade, enseja, via de regra, a ilegitimidade deste para responder pelo débito tributário. Senão, vejamos:

Art. 135.
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos
: I – as pessoas referidas no artigo anterior; II – os mandatários, prepostos e empregados; III – os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.

Nesse contexto, ressalta-se que, nos termos do enunciado sumular nº 435 do Superior Tribunal de Justiça1, se a empresa executada não mais funciona no seu endereço fiscal, resta caracterizada hipótese de presunção de dissolução irregular, autorizando o redirecionamento da execução fiscal contra os sócios, senão vejamos:

[...] 1. A Primeira Seção desta Corte Superior, no julgamento do REsp. 1.101.728/SP, de relatoria do Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, publicado em 23.3.2009, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/1973, firmou o entendimento de que o redirecionamento da Execução Fiscal contra o sócio-gerente da empresa somente é cabível quando comprovado que ele agiu com excesso de poderes, infração à lei ou ao estatuto, ou na hipótese de dissolução irregular da sociedade. 2. A Súmula 435 do STJ diz que se presume dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal contra o sócio-gerente. [...] (
STJ
– AgInt no AREsp 1477111/SE, Rel. Min.
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO
, PRIMEIRA TURMA, DJ 14.5.2020).

Ocorre, contudo, que na hipótese em apreço, com bem consignou o julgador de origem,
a simples juntada do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica não é prova suficiente para configurar dissolução irregular da sociedade
, o que afasta a legitimidade do redirecionamento da execução fiscal.

Nesse mesmo sentido, ressalto que o ônus de provar infração à lei, contrato social, estatuto ou dissolução irregular da sociedade cabe à Fazenda Pública, o que não fora cumprido na espécie.

No caso, o único documento apresentado para comprovação da dissolução irregular da sociedade é, de fato, o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, sendo que o
nome dos sócios sequer consta na Certidão de Dívida Ativa
como coobrigados, de modo que tenho por indevida a inclusão deles como responsáveis tributários.

Assim, não se pode, de forma automática, sem o devido processo administrativo, inserir o sócio como devedor tributário, pois somente com amparo em dilação probatória o executado poderia contestar sua legitimidade.

Neste sentido seguem julgados deste egrégio Tribunal de Justiça:

[...] 1
O entendimento jurisprudencial autoriza que a execução atinja o patrimônio do sócio apenas quando este figurar na CDA como corresponsável tributário, mas desde que haja um prévio procedimento administrativo para a referida inclusão
. 2 - Embora a CDA possua presunção de legitimidade, esta pode ser afastada nos casos em que não foi oportunizado aos sócios a defesa durante o processo administrativo fiscal, tal como ocorre no presente caso, havendo violação direta ao contraditório e ampla defesa. 3 -
Não há comprovação nos autos de que houve dissolução irregular da empresa capaz de ensejar o redirecionamento da execução fiscal
. 4 -
Não tendo sido verificado qualquer abuso de poder ou violação à Lei ou ao contrato social (art. 135, III, do CTN) e, considerando que o mero inadimplemento não é suficiente para caracterizar a responsabilidade do sócio da pessoa jurídica executada, forçoso reconhecer a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal
. 5- Recurso improvido. (
TJES
, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 100200040507, Rel. Des.
MANOEL ALVES RABELO
, Quarta Câmara Cível, DJ 17.11.2020 – destaquei).

[...]
Para a configuração da responsabilidade tributária, nos termos do artigo 135, III, do Código Tributário Nacional, é necessário que os sócios, diretores, gerentes ou representantes legais da pessoa jurídica pratiquem atos com excesso de poder, infração à Lei ou contrato social ou estatutos. Noutros termos, é imprescindível a comprovação de dolo
. Exatamente por esta razão, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do verbete sumular nº 430, estabeleceu o entendimento de que a simples falta de pagamento não é apta a ensejar, per si, a responsabilização tributária: O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio gerente. [...] (
TJES
; AI 0005479-39.2019.8.08.0024;Rel. Des.
RONALDO GONÇALVES DE SOUSA
, Terceira Câmara Cível, DJ 9.12.2020 – destaquei).

Ademais, “
[...]
a não localização da empresa no endereço fiscal
é indício de sua dissolução irregular, mas, independente de qualquer outro elemento,
é insuficiente para o pronto redirecionamento da execução fiscal, que depende de prévia apuração das razões pelas quais tal fato ocorreu, bem como da comprovação do elemento subjetivo na conduta ilícita do sócio, a teor dos arts. 134 e 135 do CTN.
” [...](
STJ
– AgInt no AREsp 1477111/SE, Rel. Min.
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO
, Primeira Turma, DJ 14.5.2020 – destaquei).

Nessa linha intelectiva, entendo por acertado o posicionamento externado pelo juízo “a quo” na decisão impugnada,
sobretudo se levado em consideração o fato de que a responsabilização do sócio constitui medida extraordinária
, sendo vedada na hipótese em que não há comprovação de ação ilícita dotada de elemento subjetivo por parte deste.

Nesse sentido, inclusive, já me manifestei quando do julgamento dos Agravos de Instrumentos nºs 5001634-78.2022.8.08.0000, 5002373-51.2022.8.08.0000, 5001654-69.2022.8.08.0000, 5001465-91.2022.8.08.0000 e 5001459-84.2022.8.08.0000.

Finalmente, forçoso convir que a execução em face do sócio da agravada não encontra amparo no ordenamento jurídico, o que impõe a preservação do posicionamento externado pelo julgador atuante em primeira instância, no sentido de indeferir o pedido formulado pelo ente municipal visando o redirecionamento da execução em face dos sócios da empresa
COIMEQ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
, tornando-se, por tal razão despiciendas maiores considerações quanto às demais teses apresentadas em sede de contrarrazões, à exceção da arguição de prescrição intercorrente que, por sua vez, constitui nítida inovação recursal e, consequentemente, incorre cristalina supressão de instância (TJES, Embargos de Declaração Cível em Agravo de Instrumento n.º 024169013406, Relator: Dair José Bregunce de Oliveira, Terceira Câmara Cível, J 14/09/2021, DJ 24/09/2021).

Diante do exposto, por despiciendas outras considerações,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão guerreada.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 04/10/2023 às 14:59:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
47915004102023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR